Tribunal: STF
Processo: ADPF 130
Classe: ADPF
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-30
Data de publicação: 2009-04-30

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). 
   LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA 
   "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE 
   LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO 
   CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. 
   A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA 
   DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE 
   EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. 
   LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM 
   COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO 
   PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO 
   CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR 
   DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE 
   EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. 
   TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO 
   CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE 
   BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO 
   CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, 
   HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. 
   INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O 
   EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR 
   RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS 
   CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR 
   FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, 
   MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR 
   ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE 
   DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
   A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE 
   IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO 
   CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE 
   FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL 
   DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE 
   IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO 
   DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE 
   IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE 
   IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA 
   ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA 
   DA AÇÃO.
1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
   (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula 
   processual subsidiária do controle concentrado de 
   constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma         
   pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional 
   timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da 
   ação.
2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO 
   REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE 
   INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR 
   OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E 
   COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco 
   normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" 
   (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de 
   "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a 
   poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que 
   se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, 
   Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e 
   revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria 
   sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão 
   estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como 
   garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer 
   situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o 
   que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas,
   se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O 
   corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade 
   de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de 
   qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais 
   encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais 
   evoluído estado de civilização.
 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA 
   COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS 
   DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA 
   PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À 
   INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E 
   COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS 
   PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO 
   SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime 
   de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que 
   os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento,
   criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer 
   restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou 
   tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se 
   sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela 
   própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é 
   versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de 
   liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade 
   de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como 
   sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as 
   relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua 
   excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no 
   tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações 
   de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de 
   controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais 
   relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno 
   gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o 
   disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a 
   incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de 
   personalidade, é certo, mas como consequência ou 
   responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação 
   jornalística" (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). 
   Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da 
   censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena 
   de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação 
   jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet 
   (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a 
   qualificação de território virtual livremente veiculador de 
   ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique 
   plenitude de comunicação.
4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE 
   CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância 
   quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, 
   expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos 
   órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade 
   dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: 
   vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de 
   resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou 
   moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das 
   pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício 
   ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
   estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da 
   fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional 
   (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração 
   temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos 
   de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados 
   incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o 
   gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a 
   "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da 
   informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de 
   tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a 
   direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores 
   da personalidade humana. Determinação constitucional de 
   momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de 
   direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 
   da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta 
   manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo 
   cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão 
   e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo 
   de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil 
   veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena 
   circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e 
   informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e 
   todo um regime de responsabilidades civis, penais e 
   administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, 
   mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir 
   abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 
5. 
   PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE 
   CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade 
   indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da 
   liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da 
   proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano 
   moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe 
   caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é 
   no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta 
   situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a 
   circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa,
   porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria 
   de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de 
   pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de 
   contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de 
   agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e 
   imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de 
   modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente 
   vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por 
   todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar 
   oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um 
   comportamento antijurídico francamente sindicável pelos 
   cidadãos.
6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE 
   IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um 
   patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado 
   de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu 
   reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, 
   tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a 
   democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou 
   retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa 
   da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de 
   atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação 
   e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º 
   do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de 
   concretização de um pluralismo finalmente compreendido como 
   fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o 
   pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência 
   dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a 
   que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a 
   monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do 
   monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção 
   de abusos do chamado "poder social da imprensa". 
7. RELAÇÃO DE 
   INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA 
   COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO 
   ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é 
   parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível 
   conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de 
   estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da 
   liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de 
   expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou 
   contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do 
   Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com 
   o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de 
   censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O 
   próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de 
   opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real 
   alternativa à versão oficial dos fatos" ( Deputado Federal Miro 
   Teixeira).
	8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A 
   INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era 
   "livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal 
   acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1º do art. 220). 
   Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz 
   respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" 
   da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de 
   conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da 
   criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito 
   das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. 
   Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, 
   retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício 
   da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu 
   conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei 
   Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o 
   Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou 
   reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que 
   quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. 
   Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir 
   previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos 
   e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, 
   portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela 
   própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de 
   indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte 
   ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade 
   penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos 
   públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa 
   e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou 
   programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no 
   art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços 
   que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do 
   § 3º do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória 
   dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria 
   qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); participação do 
   capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º do 
   art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de 
   Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações 
   estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou 
   responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas 
   pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. 
   Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses 
   privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa 
   preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem 
   de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de 
   que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas 
   palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, 
   emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da 
   face autoritária do poder público".  
9. AUTORREGULAÇÃO E 
   REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada 
   pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa como 
   mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao 
   sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do 
   próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa 
   de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever 
   de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações 
   comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre 
   liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais 
   pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de 
   informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de 
   "plena" (§ 1 do art. 220).
10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 
   5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 
10.1. Óbice lógico à 
   confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição 
   estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, 
   convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório 
   da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º 
   do art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que 
   se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de 
   informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm 
   na própria interdição da prévia interferência do Estado o seu 
   modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa 
   que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no 
   próprio texto da Lei Suprema.
10.2. Incompatibilidade material 
   insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição de 1988. 
   Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou 
   de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) 
   quanto ao seu entrelace de comandos, a serviço da 
   prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa 
   da liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo 
   desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além 
   de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um 
   projeto de poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo 
   pensamento crítico no País.
10.3 São de todo imprestáveis as 
   tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a 
   Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados 
   dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada 
   técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome 
   de "interpretação conforme a Constituição". A técnica da 
   interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a 
   descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, 
   pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação 
   por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de 
   viés semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. 
   Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou por 
   arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador 
   do Direito qualquer possibilidade da declaração de 
   inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei 
   sindicada, mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já 
   não tem significado autônomo. Não se muda, a golpes de 
   interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as 
   finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se 
   preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a 
   coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 
   5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente 
   apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro 
   indiviso.
11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas 
   da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, 
   o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas 
   decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que 
   se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria 
   publicada  é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em 
   sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no 
   inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, "de 
   eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme 
   classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta 
   aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres 
   Britto, em obra doutrinária conjunta.
12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
   Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não 
   recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de 
   dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.